Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718758-91.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON BELLO SILVA, SABRINA NEGRI BELLO SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Gilson Bello Silva e Sabrina Negri Bello Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por força da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o recurso aviado pelos autores foi rejeitado, ao passo que os aclaratórios opostos pela Terracap foram acolhidos, para sanar a omissão constante da r. sentença e condenar “os autores ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC” (ID 48637017). Em suas razões de recurso (ID 48637020), os autores, ora apelantes, sustentam, em suma, a procedência da ação de consignação em pagamento. Dizem que teriam adquirido, em 2006, no âmbito de processo licitatório, um imóvel ofertado pela Terracap. Aduzem, contudo, que o aludido bem teria sido alienado sem o necessário licenciamento ambiental da área, o que teria impedido os autores de erigir no local. Argumentam que teria ajuizado ação judicial contra Terracap, no bojo da qual teriam logrado provimento judicial “suspendendo o pagamento de todas as parcelas do financiamento até a regularização ambiental do loteamento, sem incidência de juros e correção monetária até o cumprimento da obrigação por parte da apelada”. Assentam que a Terracap estaria, ao arrepio do referido provimento judicial, cobrando juros e correção monetária em relação à alienação do reportado terreno, o que entendem incabível. Argumentam que a recusa da Terracap em receber o valor que entendem devido estaria presente na própria contestação apresentada pela referida empresa pública, “o que supre a necessidade de comprovação de recusa extrajudicial, bem como a evidente divergência entre as partes sobre o valor devido considerando a ausência de mora do consignante”. Alegam que, em dezembro de 2017, “por não ser possível obter da Terracap boleto para pagamento da dívida no valor correto, conforme decisão judicial, os apelantes notificaram a apelada (doc. em anexo) documento que inclusive consta no processo interno da Terracap (no 111001078/2006)”. Informa que a “apelada enviou notificação para os apelantes informando a existência de um débito no valor de R$1.385.541,85 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), ou seja, desconsiderando totalmente a decisão judicial, e, não obstante as inúmeras tentativas por parte dos apelantes de obter uma solução amigável, a apelada se recusa a receber, mesmo que ainda não pudesse cobrar (em razão da ausência de mora), o valor de R$ 159.123,79 (cento e cinquenta e nove mil e cento e vinte e três reais e setenta e nove centavos)”. Expõem que a ação de consignação em pagamento seria cabível, porque a recusa da Terracap em receber o valor, sem correção monetária e juros de mora, seria evidente. Anotam que, por pender litígio sobre o objeto do pagamento, a ação consignatória teria lugar, na forma do art. 335, inciso V, do CC. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Acrescentam que inexistiria mora dos credores e que o valor consignado em Juízo seria integral, diante da alegada impossibilidade de acréscimo de juros de mora e de correção monetária ao montante devido. Assinalam que o “tema central da ação, portanto, é justamente definir a ausência de mora e a impossibilidade da cobrança no valor pleiteado pela Terracap, com pagamento que se dá com o depósito de valores históricos em razão da suspensão das cobranças derivada da ação judicial n. 2006.01.1.1139204, que conforme trecho colacionado na sentença e abaixo reiterado, determinou não incidência de correção monetária e tampouco de juros”. Defendem que seria incabível o cumprimento de sentença no âmbito do processo n. 2006.01.1.1139204, por entenderem que o título judicial constituído nesse feito não albergaria discussão quanto ao real valor devido pelos autores, ora apelantes. Requerem, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (ID 48637022). Contrarrazões apresentadas pela ré (ID 48637024), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. O art. 930, parágrafo único, do CPC, estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Em análise dos autos, verifica-se que os presentes autos são, por certo, conexos ao processo n. 2006.01.1.1139204. A análise da presente apelação perpassa, indene de dúvidas, pelo alcance do título judicial formado naquele feito, sobretudo do Acórdão n. 502662, proferido pela e. 3a Turma Cível deste e. Tribunal, sob a Relatoria do eminente Des. João Mariosi. Confira-se a ementa desse julgado: CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO DE IMÓVEL PELA TERRACAP. CENTRO DE ATIVIDADES 06. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 130 do CPC, uma vez formada sua convicção, pode o magistrado indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, notadamente quando os elementos de convencimento já constantes dos autos revelam-se suficientes. 2. Segundo dispõe o art. 476 do CC: "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro." 3. O inadimplemento da Terracap resta incontroverso, na medida em que, à época da publicação do processo licitatório, tinha o dever de entregar o imóvel ao adquirente de acordo com as condições nele previstas. 4. Constatado o descumprimento da obrigação pelo órgão licitante, impõe-se a suspensão do pagamento das prestações devidas pelo adquirente, enquanto não sanadas as irregularidades relativas à questão ambiental, de modo a viabilizar a implantação de moradias no local. 5. Recurso provido. (Acórdão 502662, 20060111139204APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 12/5/2011. Pág.: 101) Desse modo, a teor do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81 do RITJDFT, como meio de evitar a prolação de decisões conflitantes, observa-se a possível prevenção da douta 3a Turma Cível para análise e julgamento do presente feito, por se tratar de feito conexo ao processo n. 2006.01.1.1139204, na forma do art. 930, parágrafo único, do CPC. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído à douta 3a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens, promovendo-se a indispensável compensação. Brasília, 27 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora